Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700788-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADA: DF VEÍCULOS LTDA D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 30/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR